Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PROCESSO ANTERIOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. DIFERENÇA. VALOR DO CONTRATO. DATA DA SENTENÇA. DIFERENÇA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora no qual requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento da diferença dos lucros cessantes, pois se deve levar em consideração o valor atualizado do contrato firmado entre as partes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. O objeto da presente demanda é o complemento da diferença devida em razão do que ficou estipulado no contrato de promessa de compra e venda, que previa a aplicação da cláusula penal de 0,5% do valor atualizado do contrato como indenização pelo descumprimento no prazo para a entrega da obra.
5. Os recorrentes já tinham ajuizado ação de indenização (processo 2015.01.1.123079-8) onde a ré foi condenada ao pagamento de indenização por atraso na entrega do empreendimento no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), mensais, referente ao período de 27/09/2014 e 30/03/2015. No entanto, entendem que fazem jus à multa mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato, nos termos da cláusula 9.3, devendo-se levar em consideração o valor do contrato na data da sentença, reduzindo-se, por outro lado, a quantia já determinada na sentença proferida no processo acima descrito. Portanto, entendem que pleitearam valor a menor, pois o correto seria levar em consideração o montante total do contrato na data da sentença.
6. Consoante tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971), não é possível sua cumulação com a indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme expressamente consignado no voto do ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF. No caso, o julgador de origem optou por acolher a pretensão de indenização por dano material na modalidade de lucros cessantes, visando a indenizar, não a privação do uso e fruição do bem imóvel adquirido, mas os aluguéis efetivamente despendidos para moradia em outro imóvel durante o período de mora.
7. Apesar de se tratar de indenização diversa, a finalidade é a mesma, qual seja, compensar os autores, ora recorrentes, pela mora na entrega do imóvel, razão pela qual não é possível sua cumulação com multa contratual.
8. Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, não sendo admitida a sua cumulação com lucros cessantes e danos emergentes (aluguéis).
9. Portanto, os recorrentes não têm direito à diferença pleiteada, pois a condenação anterior refere-se à indenização por lucros cessantes e nesta demanda requerem o pagamento (a diferença) relativo à cláusula penal. Por essa razão, inócuo o pedido de indenização a título de cláusula penal e que seja levado em consideração o valor do contrato na data da sentença, pois a condenação anterior (no processo acima citado) foi baseada no valor mensal dos alugueis, e não a multa prevista na cláusula 9.3. do contrato firmado entre as partes.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.